Tribunal: TJES
Processo: 5000481-38.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000481-38.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. FISCALIZAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.
INCONSTITUCIONALIDADE
. APLICABILIDADE DO TEMA 919 DO STF.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
.
REFORMULAÇÃO DE VOTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE ICONHA, visando à desconstituição da CDA nº 368/2021, referente à cobrança de Taxa de Licenciamento e Fiscalização – TLF, instituída pela Lei Municipal nº 17/2011, incidente sobre estações de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa municipal relativa à fiscalização de estações rádio base é constitucional; (ii) estabelecer se a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é privativa da União, o que impediria a criação de tributo municipal sobre tais atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reformulação de voto após análise dos fundamentos apresentados no voto divergente.

A competência legislativa sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, abrangendo a regulamentação e fiscalização das estações rádio base.

A cobrança municipal, ainda que sob fundamento de controle urbanístico e uso do solo, incide, na prática, sobre o funcionamento técnico das ERBs, o que caracteriza invasão de competência da União.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral, reconhece a inconstitucionalidade de leis municipais que instituem taxas relacionadas à atividade-fim de telecomunicações.

A análise do conteúdo material da exação, e não apenas sua denominação, evidencia que a taxa discutida se refere à fiscalização da atividade regulada pela União.

A decisão observa a orientação do STF no sentido de que não se admite interferência municipal na atividade-fim das concessionárias de telecomunicações, ainda que travestida de regulamentação urbanística ou ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição de taxa municipal que incida sobre o funcionamento de estações rádio base de telecomunicações configura invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações.

A simples invocação de controle urbanístico não legitima a cobrança de taxa municipal quando a fiscalização se refere, na essência, à atividade de telecomunicação.

A constitucionalidade da taxa deve ser aferida a partir de seu conteúdo material e não apenas de sua denominação formal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 22, IV; 30, I e VIII; 145, II; 150, I. CTN, art. 77. Lei 9.472/1997, art. 74. Lei Municipal nº 17/2011, art. 176.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.12.2022.
TF
, ARE 1.370.232 (Tema 1235), j. 19.08.2022; STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 04.04.2024; TJES, AC 5002294-09.2022.8.08.0021, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, conforme fundamentos do voto divergente adotado pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000481-38.2022.8.08.0023

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE ICONHA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE ICONHA, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de fiscalização consubstanciada na CDA nº 368/2021.

A controvérsia cinge-se à análise da validade da exação instituída pelo Município de Iconha, à luz da tese firmada no Tema 919 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, e da correta delimitação do fato gerador da cobrança, se referente à ocupação do solo urbano (de competência municipal) ou à fiscalização do funcionamento de estação rádio base (competência exclusiva da União).

No que tange aos elementos fáticos constantes dos autos, observa-se que a execução fiscal originou-se da cobrança da denominada "Taxa de Licenciamento e Fiscalização – TLF", fundada no artigo 3º da Lei Municipal nº 17/2011, cujo fato gerador consiste, conforme reconhecido tanto pela parte exequente quanto pela sentença, na fiscalização das atividades desenvolvidas pela apelante, notadamente no funcionamento de estações de telecomunicações instaladas no território municipal.

Importante destacar que, embora o Município tenha, nas contrarrazões, buscado redefinir o tributo como sendo vinculado exclusivamente à ocupação do solo, a exordial da execução e os documentos acostados evidenciam que a exação foi exigida em decorrência da atividade desempenhada pela concessionária de telecomunicações, abrangendo a fiscalização do funcionamento técnico das estações rádio base.

Após detida análise do caso concreto,
entendo que as razões recursais e o conjunto probatório contido nos autos são insuficientes para alterar a sentença.

O inciso II do artigo 145 da
Constituição Federal
dispõe que os Municípios poderão instituir
"taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
, enquanto o artigo
77
do
Código Tributário Nacional
prevê que o fato gerador das taxas é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição.

Por sua vez, o artigo 30 da
Constituição Federal
dispõe:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Outrossim, o artigo 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe:
"A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.".

Saliente-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº
9.472
/97.

Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal
, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 176, da Lei Municipal nº 017/2011, que possui a seguinte redação:

Taxa de Licença de Localização e/ou Funcionamento de Estabelecimento

Subseção I Fato Gerador

Art. 176 São fatos geradores das taxas:

I - da Taxa de Licença para Localização - a concessão de licença obrigatória para a localização de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais, prestadores de serviços e outro que venham a exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento;
(grifo nosso)

II -
da Taxa de Licença para Funcionamento, o exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial, aos estabelecimentos licenciados, para efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina
:

a) se a atividade atende às normas concernentes à saúde, à higiene, ao meio ambiente, à segurança, aos costumes, à moralidade e à ordem, emanadas do Poder de Polícia Municipal, legalmente instituído;

b) se o estabelecimento e o local de exercício da atividade ainda atendem às exigências mínimas de funcionamento, instituídas pelo Código de Posturas do Município de Iconha;

c) se ocorreu ou não mudança da atividade ou ramo da atividade;

d) se não houve violação a qualquer exigência legal ou regulamentar relativa ao exercício da atividade.

Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.

Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da
Constituição Federal
).

No mesmo sentido foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919 julgado em sessão virtual de 25/11 a 2/12/2022, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.

Conforme se
vê
do referido julgado, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos.

Transcrevo, por ser oportuno e relevante, o voto condutor proferido pelo E. Ministro Dias Toffoli, senão vejamos:

DA CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DAS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS

[
...
]

não cabe confundir
as competências
da União
para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações
com as

competências dos municípios
para editar leis sobre assuntos de interesse local,
inclusive sobre uso e ocupação do solo
, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.

Nessa toada, cumpre destacar, por exemplo, que a própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472), editada pela União, especialmente com base no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, prevê, de um lado, a competência do ente central da Federação para disciplinar e fiscalizar a execução, a comercialização e o uso dos serviços e a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações etc.

De outro lado, a referida lei preconiza, de maneira expressa, a necessidade de serem observadas, pela prestadora de serviço de telecomunicações, as leis municipais relativas à construção civil (art. 74, com a redação conferida pela Lei nº 13.116/15).

Por sua vez, a Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), igualmente editada pela União, de um lado, estabelece, em seu art. 6º, tendo como premissas a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 5º, inciso I), entre outros preceitos, que a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá, por exemplo, contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área, prejudicar o uso de praças e parques, ou pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas, os quais são aspectos relacionados com o direito municipal, especialmente com o direito urbanístico local.

Por outro lado, a citada lei prevê (art. 4º) ser competência exclusiva da União a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, vedando aos municípios (bem como aos estados e ao Distrito Federal) ‘impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados’. Também determina que a atuação dos municípios (bem como dos estados e do Distrito Federal) ‘não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações de interesse coletivo’.

Afora isso, a Lei Geral de Antenas impõe que todos os entes federados, o que inclui, por obviedade, os municípios, devem promover a conciliação entre as normas ambientais, de ordenamento territorial e de telecomunicações.

Obviamente que os legisladores municipais não podem, a pretexto de tratar de direito municipal, como, v. g., de direito urbanístico local, editar leis que, ainda que de modo disfarçado, adentrem em competência da União e versem, por exemplo, sobre limites da exposição humana à radiação.
[
...
]

[...]

Na mesma toada, também não podem os municípios, ao disciplinar taxa de fiscalização da observância de suas leis locais, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66).

Observa-se, portanto, que, sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

[...]

Na direção do entendimento ora esposado, rememoro o que disseram alguns Ministros por ocasião do julgamento do RE nº 581.947/RO, no qual se concluiu ser inconstitucional a cobrança de taxa municipal pelo simples uso ou a mera ocupação do solo por concessionária de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

[...]

[...]
destaco, ainda, que o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas).
[
...
]

Assim
, n
o julgamento do

Tema 919 da Repercussão Geral do STF
,
restou evidente o entendimento da Suprema Corte no sentido de que
se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), o que pela
própria nomenclatura,
envolve
unicamente
as
condições técnicas
a respeito das
antenas
e
torres de telecomunicações
.

No caso, contudo, a
t
axa
ora cobrada pelo recorrido
tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das
posturas municipais
(uso e ocupação do solo urbano)
, às quais as
estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar
(e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que
não se pode extrair,
ao contrário do que sustentado pela recorrente,
a
invasão da esfera de competência da União.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LICENCIAMENTO MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL E DE USO DO SOLO URBANO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Como cediço, compete à União, com exclusividade, legislar sobre a exploração dos serviços de telecomunicações (inciso XI do art. 21 e do inciso IV do art. 22, ambos da CF), o que inclui o disciplinamento e a fiscalização da execução, a comercialização e o uso dos serviços e da implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações, a teor do §1° do art. 1º da Lei 9.472/97. 2) Nada obstante, no que toca à instalação de Estações Rádio Base, compete aos municípios legislar sobre o tema, seja por se tratar de assunto de interesse local, seja por disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos dos incisos I, II e VIII do art. 30 da CF. Precedentes STF e TJES.
[...] 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000758-18.2018.8.08.0048, Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO NÃO SE CONFUNDEM. RE nº 776.594/SP. DIMINUIÇÃO DA MULTA DEVIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Controvérsia relacionada especificamente, à existência (ou não) de autonomia do Município para exigir licenciamento ambiental prévio à instalação de estações de rádio base - ERB.
2- Em 05/12/2022, o STF se manifestou de maneira clara sobre o assunto ao julgar o RE nº 776.594/SP, ocasião em que o Pleno fixou tese para o Tema 919 e declarou a competência do Município em situações como a que ora se apresenta, afastando o entendimento ainda encampado no sentido de competir exclusivamente à União regulamentar e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações. 3- A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL tal poder e o de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna)
, no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs, haja vista ainda ao que preceitua a Lei Complementar nº 140/2011. 4- “Tendo a exasperação da penalidade pecuniária sido motivada exclusivamente pela gravidade em abstrato da conduta, sem qualquer ponderação acerca dos critérios previstos no art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente, vale dizer: maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes; e antecedentes do infrator, deve a multa ser reduzida ao patamar mínimo de R$ 10.001,00, previsto no Decreto Municipal nº 78/2000” (TJES, Classe: Apelação Cível, 50007581820188080048). 5- Devida a diminuição da multa aplicada de R$ 17.500,00 para R$ 10.001,00. 6- Sucumbência recíproca reconhecida. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível,
5000712-29
.2018.8.08.0048, Relator
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
09/03/2023
)

Dessa forma, não vislumbro
nenhuma comprovação de sobreposição da legislação municipal
ao utilizar o termo
fiscalização
com a mesma expressão no tema 919 de repercussão geral.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual sobreposição de competências – o que, como demonstrado, não ocorre no presente caso –, impõe-se observar que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 776.594/SP modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da legislação municipal de Estrela d’Oeste/SP, estabelecendo que a eficácia da decisão seria prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.

No caso em análise, restou incontroverso que a CDA foi constituída e a execução fiscal foi ajuizada em momento anterior à publicação da referida ata, ocorrida em 07/12/2022. Assim, mesmo que se entendesse aplicável a tese firmada no Tema 919, a modulação dos efeitos imposta pelo Supremo Tribunal Federal obsta a aplicação retroativa da decisão ao título executivo aqui discutido, preservando, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário.

Em outros termos,
não
verifico a presença de
elemento concreto
que confirme a
sobreposição legislativa
, tampouco que o
recorrido
desbordado de
sua
atuação/competência tributária,
razão pela qual
não é possível identificar a aplicação
também
do Tema 919 ao caso concreto, com relação à
taxa cobrada pela municipalidade.

P
or fim, q
uanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé formulado pelo Município de Iconha, entendo que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 80 do CPC. A interposição do recurso revela-se legítima e fundada em interpretação plausível do direito aplicável, sem evidência de dolo, má-fé ou propósito de tumultuar o regular andamento processual, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação de penalidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
nego
-lhe provimento

para
manter incólume
a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários a título recursal em
1
% (
um
por cento)
em desfavor d
a
apelante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000481-38.2022.8.08.0023

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE ICONHA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos,
após o respeitável Voto Divergente proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que, com acurada fundamentação, entendeu pela procedência da apelação interposta por Telefônica Brasil S.A., reconhecendo a inexigibilidade da exação fiscal em questão, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar as atividades de telecomunicações.

A priori, firmei posicionamento no sentido de que a taxa discutida nos autos – fundada na Lei Municipal nº 017/2011 e consubstanciada na CDA nº 368/2021 – teria como fato gerador o poder de polícia relacionado à fiscalização do uso e da ocupação do solo urbano, matéria inserida na competência legislativa municipal, nos termos dos incisos I e VIII do artigo 30 da Constituição Federal.

Sustentei, ainda, que não haveria demonstração de sobreposição de competências com a União, tampouco violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 919 da Repercussão Geral
, uma vez que a exação não incidiria sobre o funcionamento técnico das estações rádio base.

C
ontudo,
a despeito do meu
entendimento no julgamento do recurso de apelação nº
5011895-69.2022.8.08.0011, bem como o recente
no julgamento pelo e. Tribunal Pleno do Processo nº
5000100-62.2020.8.08.0035;
considerando a evolução
jurisprudencial, concluo que melhor razão assiste à divergência.

Verifico que, embora formalmente fundada em suposto controle urbanístico, a cobrança em exame decorre, em essência, do exercício de poder de polícia voltado à atividade-fim da concessionária de telecomunicações. Tal circunstância caracteriza hipótese de invasão à competência legislativa da União, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição da República,
razão pela qual impõe-se a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal impugnada.

Ademais, os recentes precedentes deste e. Tribunal de Justiça vêm reiterando que a
mera denominação da taxa
não é suficiente para legitimar sua exigência, sendo necessário examinar o
conteúdo material da fiscalização exercida
, o qual, no caso, revela-se incompatível com a competência municipal.

Portanto, sem maiores considerações,
revejo o entendimento inicialmente firmado para,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
e, reformando a sentença, julgar procedente os embargos à execução, a fim de desconstituir a CDA nº 368/2021.

Com o resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência, condenando o Município recorrido ao ressarcimento de eventuais custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º e §11 do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO DIVERGENTE)

Eminentes pares, relembro que o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, ao analisar a Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A., prolatou voto no sentido de negar-lhe provimento aos fundamentos de que:

“A controvérsia cinge-se à análise da validade da exação instituída pelo Município de Iconha, à luz da tese firmada no Tema 919 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, e da correta delimitação do fato gerador da cobrança, se referente à ocupação do solo urbano (de competência municipal) ou à fiscalização do funcionamento de estação rádio base (competência exclusiva da União).

[...]

Assim, no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral do STF, restou evidente o entendimento da Suprema Corte no sentido de que se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), o que pela própria nomenclatura, envolve unicamente as condições técnicas a respeito das antenas e torres de telecomunicações.

No caso, contudo, a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair, ao contrário do que sustentado pela recorrente, a invasão da esfera de competência da União.

[...]

Dessa forma, não vislumbro nenhuma comprovação de sobreposição da legislação municipal ao utilizar o termo fiscalização com a mesma expressão no tema 919 de repercussão geral.”

Pedi vista dos autos para analisar os contornos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor porquanto dissociado do posicionamento adotado pelo
Excelso E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 1235 em sede de repercussão geral.

Reafirmo que a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, do Município exercer a fiscalização sobre as estações de rádio base.

O Excelso STF, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), fixou a tese de que “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, com acórdão publicado em 19/08/2022.

E, no julgamento do Tema nº 919, fixou ainda seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (RE 776594).

Recentemente, a Supremo Corte ainda se manifestou pela competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, considerando ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pelos Municípios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO
. I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1468841 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

Cumpre dizer que este Egrégio Tribunal também tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, considerando a competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação (artigos 21, XI, e 22, IV, da CR):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL E TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PELO MUNICÍPIO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução Fiscal propostos por empresa do setor de telecomunicações. A Apelante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasam a execução, sob o argumento de inconstitucionalidade das taxas municipais cobradas, especificamente a "Taxa de Fiscalização Anual" e a "Taxa de Inspeção Sanitária", instituídas sobre Estações Rádio Base (ERB). Alega que a matéria é de competência privativa da União, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das taxas municipais sobre Estações Rádio Base é constitucional; e (ii) estabelecer se a competência para legislar sobre telecomunicações é exclusiva da União, impedindo a criação de tributos municipais sobre tais atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme estabelecido pelos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919 (RE 776594), firmou o entendimento de que é inconstitucional a instituição de taxas municipais relacionadas à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por configurar invasão à competência privativa da União. As taxas cobradas pelo Município, a pretexto de fiscalizar o uso do solo e a saúde pública, na verdade recaem sobre a atividade de telecomunicações, o que torna sua cobrança ilegítima, conforme entendimento reiterado do STF. A declaração de inconstitucionalidade das taxas municipais já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, dispensando-se a necessidade de nova arguição, conforme o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a cobrança de taxas municipais relacionadas à fiscalização e inspeção de Estações Rádio Base (ERB), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5002294-09.2022.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ERB. TELEFONIA. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DA MULTA E CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão jurídica ora debatida já foi objeto de diversas análises pela Primeira Câmara, que, aplicando precedente vinculante do STF (Tema 1.235), fixou o entendimento “segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000752-11.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 08/02/2024); 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000757-33.2018.8.08.0048, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base 5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedentes do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000754-78.2018.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)

Assim, considerando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas é de competência privativa da União, mesmo que possa ter aparência de regulamentação urbana ou fiscalização ambiental, é ilegítima a cobrança engendrada pelo Município por configurar invasão da competência privativa, em virtude de serem instituídas em razão do poder de polícia.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, ouso dele divergir para
DAR PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL
, a fim de julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Telefônica Brasil S.A., a fim de declarar a inexigibilidade do título executivo, extinguindo-se a respectiva Ação de Execução Fiscal.

Via de consequência, condeno o Município/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando o tempo de duração do processo e que a matéria discutida já se encontra decidida pelo STF.

É como voto.

Rogando vênia ao eminente Relator, adiro à divergência capitaneada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e deste modo, dou provimento à Apelação